Tribunal: STF
Processo: AI 697326
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Competência do
   Relator para examinar, desde logo, o mérito do recurso
   extraordinário. Execução fiscal. Falta de interesse de agir.
   Questão infraconstitucional. Precedentes.
1. Competência do
   Relator para reexaminar o juízo de admissibilidade emitido pelo
   Tribunal de origem e para examinar o mérito do recurso
   extraordinário.
2. Ausência de interesse de agir. O acórdão
   recorrido decidiu o tema à luz da legislação infraconstitucional.
   Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa
   reflexa à Constituição.
3. Agravo regimental desprovido.